Tribunal: TJBA
Processo: 0001363-30.2013.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001363-30.2013.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS REIS

Advogado(s)
:
FABIANO SOUZA DE SANTANA registrado(a) civilmente como FABIANO SOUZA DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 051/1995. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL POR CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de correção salarial com base em progressão funcional, pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos (13º, férias e quinquênios), e indenização por danos morais. A sentença se baseou na ausência de comprovação de ingresso por concurso público e na revogação da Lei Municipal nº 051/1995 pela Lei nº 286/2013. A apelante demonstrou, contudo, vínculo efetivo mediante aprovação em concurso público realizado em 1993, com posse em 1994, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional automática prevista na legislação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional por tempo de serviço prevista na Lei Municipal nº 051/1995, mesmo diante da posterior revogação pela Lei nº 286/2013;
(ii) determinar se há configuração de dano moral indenizável em razão do não reconhecimento administrativo da progressão funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação documental de ingresso da servidora no cargo por concurso público realizado em 1993, com nomeação e posse em 1994, afasta o fundamento da sentença que negou o direito com base em ingresso sem concurso.
A Lei Municipal nº 051/1995 estabeleceu que a promoção horizontal dar-se-ia unicamente por decurso de dois anos, sem exigência de vagas ou outros critérios, sendo a servidora titular de direito subjetivo à progressão automática até a entrada em vigor da Lei nº 286/2013.
A progressão funcional deve ser reconhecida desde 11/05/1995, data da vigência da Lei nº 051/1995, com ascensão a cada dois anos até 18/07/2013, marco inicial da vigência da nova legislação que instituiu critérios objetivos não comprovados nos autos.
As diferenças salariais e seus reflexos (13º salário, férias e quinquênios) devem ser pagas, respeitada a prescrição quinquenal, com valores apurados em liquidação de sentença, conforme os padrões do Anexo V.D da Lei nº 051/1995.
Não se configura dano moral, pois a frustração decorrente da mora administrativa e do inadimplemento remuneratório não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo passível de reparação apenas material, com pagamento dos valores devidos.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito à progressão funcional nos moldes da Lei nº 051/1995 em situações análogas, não havendo enriquecimento sem causa por parte da servidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O servidor público municipal que ingressou no cargo por concurso público e preencheu o requisito temporal de dois anos faz jus à promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 051/1995, até a entrada em vigor da Lei nº 286/2013.
O não pagamento das diferenças remuneratórias devidas em virtude da progressão funcional não configura, por si só, dano moral indenizável.
O reconhecimento do direito à progressão funcional implica o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais, com apuração em fase de liquidação, respeitada a prescrição quinquenal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 051/1995, art. 16; Lei Municipal nº 286/2013; Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário nº 0000508-51.2013.8.05.0235, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 30.05.2019; TJ-BA, Remessa Necessária nº 0000501-59.2013.8.05.0235, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.06.2019; TJ-BA, Apelação nº 0001379-62.2014.8.05.0133, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 01.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0001323-48.2013.8.05.0235,
em que figura como Apelante
MARIA DE FÁTIMA DOS REIS

e como Apelado o
MUNICÍPIO DE
SÃO FRANCISCO DO CONDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER
E
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA